Tribunal: TJMT
Processo: 0002274-75.2016.8.11.0039
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DILMA RITA DA SILVA - CPF: 248.867.138-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Emerson Luis Pereira Cajango

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 41 DA LEI Nº 9.605/98 C/C ARTIGO 329,
CAPUT
CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONSTITUTIVO DO TIPO PENAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE INCÊNDIO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CAPAZ DE COMPROVAR QUE A ÁREA ATINGIDA SE TRATAVA DE MATA OU FLORESTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CRIME DE RESISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A ausência de perícia técnica nos autos impossibilita averiguar se o local atingido é área de mata ou floresta, requisito necessário para caracterizar o tipo penal previsto no artigo 41 da Lei de Crimes Ambientais (9.605/98), mormente porque gramíneas são comuns na região. Deste modo, não sendo devidamente comprovado nos autos o elemento constitutivo do tipo penal, ou seja,
incêndio praticado em mata ou floresta
, deve ser mantida a sentença que absolveu a ré pelo referido delito.

2.

Por outro lado, a autoria e materialidade, em relação ao crime de resistência restaram amplamente comprovadas, consoante o boletim de ocorrência, termo de declaração, termo de depoimento dos policiais que acompanharam o flagrante.

3.

Desta forma, comprovada a ocorrência do fato delituoso imputado a Apelante e não havendo circunstância que exclua o crime ou isente-o da pena, impõe-se a manutenção da condenação imposta.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Reproduzo, para evitar tautologia, o relatório da sentença:

O Ministério Público do estado de mato grosso ofereceu denúncia em desfavor de Dilma Rita da Silva, devidamente qualificada nos autos atribuindo-lhe a prática dos crimes tipificados artigo 41, caput, da Lei 9605/98, c/c artigo 14, II, do Código Penal (1º FATO), e artigo 329, caput, do Código Penal (2º FATO), na forma do artigo 69 do CP, em virtude dos seguintes fatos narrados na denúncia,
in literris:

1° FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 29 de maio de 2016, por volta de 11h30min, próximo ao Frigorifico JBS, bairro Parque industrial, nesta Cidade e Comarca de Séo José dos Quatro Marcos, DILMA RITA DA SILVA, com consciência e vontade, tentou provocar incêndio em mata ou floresta, não consumando o delito por circunstancias alheias a sua vontade.

2° FATO

Consta, ademais, que, nas mesmas circunstancias de tempo e local, DILMA RITA DA SILVA, com consciência e vontade, negou-se é execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executa-lo.

Sobreveio sentença oportunidade em que o juízo de origem ABSOLVEU a ré em relação ao crime previsto no artigo 41 da Lei 9.605/98 (provocar incêndio em mata ou floresta), por outro lado, condenou a ré nas sanções do artigo 329, caput, do código penal (resistência) a pena de 02 meses de detenção, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

Irresignado, a ré apresentou apelação criminal. Em suas razões recursais sustenta a insuficiência probatória para lastrear a condenação, postulando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo com a consequente absolvição.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual no id nº 97321454.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer acostado no id nº 99276960, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de Dilma Rita da Silva contra sentença que a condenou pela prática de resistência (Artigo 329 do Código Penal).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A fim de introduzir o exame do mérito, transcrevo a análise da prova realizada pelo juízo
a quo
:

Na hipótese dos autos, o que se verifica e’ que a acusada sabendo que seria detida, pegou uma faca que estava em sua bolsa partiu para cima da guarnição da PM, sendo necessário o emprego da forca moderada para contê-la.

TaI assertiva segue confirmada pelos depoimentos do próprio Policiais Militares Ellyer Redez de Campos e Sidney Canavarros da Silva, os quais alegaram que a acusada resistiu a prisão. Sendo de suma importância destacar que a ré confessou tais fatos em sede inquisitiva, conforme fl. 14.

Apesar da denunciada não ter sido interrogada em sede judicial, uma vez que deixou de comparecer a solenidade e fora decretada sua revelia, será considerado como confissão extrajudicial os fatos narrados pela acusada.

Assim, neste influxo de ideias, observa-se que o órgão titular da ação em tela prosperou seu intento em provar que a ré deu vida ao fato típico em tela, razão pela qual a faz-se robustas as provas colhidas, tanto em sede inquisitiva, quanto em sede judicial, é medida que se imp6e, a condenação da ré’ devendo a pretensão punitiva lançada a vestibular ser provida.

Pois bem.

Revolvido o arcabouço probatório, tenho que a condenação do réu pelo crime de resistência é medida que se mostra inarredável.

A prova dos autos, consistente no depoimento dos policiais militares responsáveis pelo atendimento à ocorrência e o próprio interrogatório da Apelante em sede inquisitorial que não deixa dúvidas quanto à prática delitiva tal qual narrada na exordial.

Malgrado o esforço argumentativo do Apelado, o valor do depoimento do policial militar, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica-lo pelo fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, de repressão penal.

Dessa forma, comprovada a ocorrência do fato delituoso imputado a Apelante e não havendo circunstância que exclua o crime ou isente-o de pena, impõe-se a manutenção da condenação que lhe fora imposta.

A pena de detenção de 02 meses, substituída por uma pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade, não comporta reparos, porquanto adequada ao caso concreto e aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso ante a sua tempestividade e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021